Tribunal: TJSP
Processo: 1501703-20.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça e Racismo - Sentença condenatória.
Recurso da Defesa requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade, aduzindo que não foi respeitada a 'ordem de apresentação' dos memoriais escritos. No mérito, pleito de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede-se o afastamento de agravantes e majorantes.
Preliminar afastada – Memoriais

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça e Racismo - Sentença condenatória.
Recurso da Defesa requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade, aduzindo que não foi respeitada a 'ordem de apresentação' dos memoriais escritos. No mérito, pleito de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede-se o afastamento de agravantes e majorantes.
Preliminar afastada – Memoriais apresentados pelo Ministério Público tempestivamente – Outrossim, não se comprovou efetivo prejuízo para o réu em razão da inversão da ordem de apresentação dos memoriais.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório. Depoimentos firmes da vítima e da testemunha, suficientes para atestar a ocorrência dos fatos. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria: Penas-base dos delitos fixadas no mínimo legal. Sem alterações nas demais etapas. Concurso material entre os delitos de racismo e ameaça mantido, somando-se as penas.
Regime inicial aberto mantido.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou de sursis, vez que não recomendados em relação à gravidade dos fatos.
Preliminar afastada.
Recurso da Defesa desprovido.